Tribunal: STF
Processo: Rcl 46894
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por mim proferida que deferiu o pedido de medida liminar formulado nestes autos para suspender a tramitação do Processo nº 0000411-13.2020.5.17.0012 até decisão final nesta reclamação.
    Vislumbrei, naquela oportunidade, possível violação à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633/GO, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (Tema 1.046).
    Sustenta a parte agravante ausência de aderência estrita entre o tema discutido nos autos trabalhistas e o paradigma invocado nesta sede processual, uma vez que se controverte, na origem, acerca da validade de norma coletiva referente a direito trabalhista previsto na Constituição da República (art. 7º, inciso XIV).
    2. Assiste razão à parte agravante, razão pela qual reconsidero a decisão concessiva de medida liminar e passo a analisar a viabilidade da presente reclamação.
    É que a decisão vinculante supostamente violada determinou a suspensão, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de cláusulas de acordos coletivos de trabalho por meio das quais se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Desse modo, para saber se uma determinada ação trabalhista é ou não alcançada pela ordem de suspensão proferida no ARE 1.121.633/GO, importa averiguar se a validade jurídica de acordo coletivo de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente constitui pressuposto lógico para o enfrentamento do mérito da demanda trabalhista.
    Na ação trabalhista de origem, discute-se acerca da pretensa invalidade de norma coletiva a admitir jornada superior a oito diárias em turnos de revezamento.
    Ocorre que o direito a horas extras decorrentes de trabalho exercido em turnos ininterruptos de revezamento encontra amparo no art. 7º, XIV, da CF.
    Essa circunstância aparta o caso em exame da determinação exarada nos autos do ARE 1.121.633/GO, a qual, por seus próprios termos, circunscreve-se àqueles direitos trabalhistas não previstos na Lei Maior. 
    Destaco que controvérsia semelhante foi objeto de exame pela Segunda Turma desta Corte no recente julgamento da Reclamação nº 44.613, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 09 de abril de 2021, no qual se decidiu, por unanimidade, que as horas extras decorrentes de turnos ininterruptos de revezamento consubstanciam direito de índole constitucional, não estando abrangido, portanto, pelo comando de sobrestamento do ARE 1.121.633 (Tema 1.046/STF). 
    3. Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada para negar seguimento à presente reclamação e tornar sem efeito a medida liminar anteriormente deferida, restando prejudicado este agravo regimental.
    4. Comunique-se.
    5. Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator